Tribunal: TJES
Processo: 5034837-13.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034837-13.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: SANDRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. O banco defende a regularidade da contratação via biometria; a autora pugna pela restituição em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: a) a validade da contratação realizada mediante biometria facial sem outros elementos de segurança; b) a configuração do dano moral pelos descontos em verba alimentar; e c) a possibilidade de repetição do indébito em dobro em cenário de fraude praticada por terceiros (fortuito interno).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias (fortuito interno).

4. A mera apresentação de captura de biometria facial, sem trilhas de auditoria, geolocalização fidedigna ou prova do efetivo proveito econômico (disponibilização do crédito na conta da autora), é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade válida, especialmente diante da negativa de contratação.

5. O dano moral é inequívoco (
in re ipsa
), pois o desconto indevido recai sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da consumidora. O
quantum
fixado (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A restituição deve ocorrer de forma simples. Embora haja falha na segurança, a fraude de terceiros afasta a má-fé deliberada da instituição financeira necessária para a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o banco também figura como lesado pela conduta criminosa do terceiro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento :
“1. A contratação de empréstimo consignado por biometria facial exige prova robusta da integridade do consentimento e do proveito econômico pelo consumidor, sob pena de nulidade. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude gera dano moral. 3. A restituição de valores em casos de fortuito interno (fraude de terceiros) deve ser simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034837-13.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: SANDRA DA SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. O banco defende a regularidade da contratação via biometria; a autora pugna pela restituição em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: a) a validade da contratação realizada mediante biometria facial sem outros elementos de segurança; b) a configuração do dano moral pelos descontos em verba alimentar; e c) a possibilidade de repetição do indébito em dobro em cenário de fraude praticada por terceiros (fortuito interno).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias (fortuito interno).

4. A mera apresentação de captura de biometria facial, sem trilhas de auditoria, geolocalização fidedigna ou prova do efetivo proveito econômico (disponibilização do crédito na conta da autora), é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade válida, especialmente diante da negativa de contratação.

5. O dano moral é inequívoco (
in re ipsa
), pois o desconto indevido recai sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da consumidora. O
quantum
fixado (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A restituição deve ocorrer de forma simples. Embora haja falha na segurança, a fraude de terceiros afasta a má-fé deliberada da instituição financeira necessária para a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o banco também figura como lesado pela conduta criminosa do terceiro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento :
“1. A contratação de empréstimo consignado por biometria facial exige prova robusta da integridade do consentimento e do proveito econômico pelo consumidor, sob pena de nulidade. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude gera dano moral. 3. A restituição de valores em casos de fortuito interno (fraude de terceiros) deve ser simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SANDRA DA SILVA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
sustentando que, em setembro de 2024, percebeu que vinha sofrendo descontos mensais desde setembro de 2021, descobrindo que se tratava de um empréstimo consignado de n° 225300374, divididos em 84 parcelas de R$51,36 (cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), realizados sem o seu consentimento. Pugna pela nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados, que totalizam R$1.797,60 (mil e setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15916974), defende o requerido a legalidade da contratação, acostando cópia de um contrato (ID 15916975) firmado em julho de 2021, mediante reconhecimento facial, em que não constam informações sobre localização da requerente quando da suposta assinatura contratual.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito parcialmente procedente, nestes termos (ID 15917585):

“Diante de todo o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões autorais para: i) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 225300374 (id. 53754256 - p. 02), bem como reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a tal avença, além de determinar que a requerida cesse os descontos no benefício da parte requerente e libere a margem de crédito consignável atingida por tal contrato, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia descontada da parte requerente em relação ao contrato ora reputado como nulo. O montante final será apurado em sede de execução, com apresentação, pela parte autora, dos extratos complementares aos já apresentados, a fim de se obter, a partir de simples cálculo aritmético, os valores efetivamente descontados. Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação; iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. DEIXO de autorizar a compensação pretendida, nos termos fundamentados. Por fim, com o trânsito em julgado, DETERMINO a expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado no 225300374 firmado com BANCO SANTANDER OLE, averbado no benefício da autora de no : 041.916.453-1, cujo CPF é o de no 276.430.856-68, sob pena de responsabilidade. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n° 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3o, do Código Civil). Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”
.

Em sede recursal (ID 15917586), o Banco Requerido defende a legalidade do contrato de empréstimo, sendo indevida a condenação na restituição dos valores descontados da autora, pugna pela compensação de valores por defender que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta bancária da requerente, bem como inexistente o dever de indenizar quanto aos danos morais, pugnando, alternativamente, pela sua redução.

Já a requerente, baseia sua irresignação recursal (ID 15917602) na restituição em dobro dos valores descontados pela instituição bancária ré.

Contrarrazões da requerente apresentadas junto ao ID 15917601 e da instituição requerida, ID 15917606.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça em favor da requerente, eis que aparentemente hipossuficiente e por estar assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
de ambos os Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Quanto ao mérito,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

A lide em questão exsurge de relação de consumo, o que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da requerente, dada sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. No caso concreto, o banco não logrou comprovar a regularidade da contratação. A utilização de biometria facial, sem o acompanhamento de certificados digitais ou trilhas de auditoria que garantam a integridade do consentimento, mostra-se insuficiente para validar o negócio jurídico, especialmente diante da negativa da autora e da ausência de prova do proveito econômico (crédito do valor em conta).

Portanto, a declaração de nulidade do contrato e a condenação em danos morais devem ser mantidas.

No que tange ao recurso da requerente, que pugna pela restituição em dobro, entendo que não lhe assiste razão.

Embora a falha na prestação do serviço seja evidente, o caso concreto demonstra a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, situação em que a instituição financeira, embora responsável objetivamente perante o consumidor, também acaba figurando como vítima do estelionato.

A aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC exige que a conduta destoe da boa-fé objetiva. No cenário de fraude de terceiros (fortuito interno), a cobrança indevida decorre de uma falha de segurança e não de uma vontade deliberada do banco em lesar o consumidor ou de uma cobrança manifestamente infundada por erro próprio. Assim, ausente o elemento de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição, que também sofre prejuízo com o inadimplemento do contrato fraudulento, a devolução deve ocorrer na forma simples, conforme acertadamente decidido pelo juízo sentenciante.

Quanto aos danos morais, estes decorrem dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, configurando lesão aos direitos da personalidade. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se proporcional e razoável, atendendo ao viés preventivo e compensatório, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a instituição requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

Condeno a requerente
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)